Tribunal: TJES
Processo: 5007864-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007864-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SIMONE DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007864-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADA
: SIMONE DE SOUZA COSTA

J
UÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES - RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Simone de Souza Costa. A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, com fundamento na relação de consumo e na hipossuficiência da parte autora frente à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a autora e o banco agravante se enquadra nos moldes de relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a incidência do art. 6º, VIII, do referido diploma.

A autora, por ser idosa e diante da complexidade dos contratos bancários, notadamente de cartão de crédito consignado, demonstra hipossuficiência técnica quanto à compreensão e produção probatória dos fatos.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando este for hipossuficiente e houver verossimilhança nas alegações, inclusive com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A redistribuição do encargo probatório não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas visa equilibrar a relação processual e garantir a efetividade dos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é admissível quando verificada relação de consumo e hipossuficiência técnica da parte autora, especialmente em contratos bancários complexos.

A medida encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC e visa garantir o equilíbrio processual e a efetividade do direito do consumidor.

A inversão não exime o fornecedor de provar a regularidade da contratação, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 50120325020238080000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível; TJES, AgInt nº 5000668-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007864-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A

AGRAVADA
: SIMONE DE SOUZA COSTA

J
UÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES - RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
. contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SIMONE DE SOUZA COSTA
, inverteu o ônus da prova em favor da agravada, reconhecendo a existência de relação de consumo e a sua hipossuficiência técnica.

Em que pese os extensos argumentos do agravante, tenho que o recurso
não
merece prosperar.

A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), foi fundamentada na natureza de relação de consumo existente entre as partes e na hipossuficiência da autora diante da instituição financeira. Tais elementos estão expressamente previstos no CDC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como este, é lícito ao juiz inverter o ônus da prova quando presentes os critérios legais, o que foi adequadamente examinado pelo juízo de origem.

O entendimento de que a autora é idosa e a complexidade da contratação de cartão de crédito consignado são elementos que justificam a medida, inexistindo ilegalidade ou abusividade manifesta.

Nesse sentido, já se manifestou esse eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA BEM COMO PARA IMPEDIR E/OU LIMITAR OS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL N . 1.846.649/MA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO TOCANTE À COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATOS IMPUGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTO S. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, INCISO XII, E ARTIGO 104-A, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA EM SEDE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EMBRIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Corte da Cidadania sedimentou o entendimento, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, assentando que a responsabilidade da Instituição Financeira em comprovar da regularidade dos Contratos bancários impugnados pelo Consumidor, em relação à sua autenticidade e assinatura. II . No caso em apreço, considerando a relação de consumo, bem como, a expressa impugnação da veracidade e autenticidade dos Contratos firmados pela consumidora, impositiva se revela a necessidade de inversão do ônus probatório.(...) Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente, para reformar em parte a Decisão combatida, no sentido de deferir o requerimento de inversão do ônus da prova em relação à efetiva demonstração da regularidade da contratação dos Empréstimos impugnados na Petição Inicial. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50120325020238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita a inversão do ônus da prova, quando, de acordo com o magistrado, houver verossimilhança na alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, na lide ora analisada, restou de fato caracterizada a relação de consumo entre a instituição financeira e o agravante, verificando-se a hipossuficiência técnica deste . 2. Possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor em Juízo, uma vez que o Banco agravado dispõe de todo o acervo documental relacionado aos fatos narrados na exordial, sendo evidente a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do agravante relativamente à instrução probatória. 3. Não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art . 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000668-18 .2022.8.08.0000, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 4ª Câmara Cível)

A inversão do ônus da prova busca reequilibrar a relação processual, garantindo a efetividade da defesa do consumidor. Ela não isenta o agravante de produzir suas próprias provas para refutar as alegações da autora. Pelo contrário, apenas redistribui o encargo probatório de forma mais justa, em consonância com o ordenamento jurídico. A manutenção da decisão não configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.